Tribunal: STF
Processo: AI 567525
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional suscitada no RE não analisada pelo acórdão recorrido,
 nem objeto de embargos de declaração: incidência de Súmulas 282 e
356.
2. Decisão judicial: motivação: exigência constitucional
satisfeita; ausência de negativa de prestação jurisdicional.